Tribunal: TJMT
Processo: 0004543-18.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004543-18.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[A. B. D. S. M. (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAIANE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 054.149.021-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA ENTE PÚBLICO INTEGRANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária

e Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Defensoria Pública em favor de menor, condenou o Município de Alta Floresta ao fornecimento de vaga em creche e ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria. O acórdão anterior da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo havia excluído a condenação ao pagamento da verba honorária. Após o julgamento do Tema 1.002 pelo STF, foi instaurado juízo de retratação, para adequação ao novo entendimento vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua com êxito em demanda proposta contra ente federativo ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento anterior deste Tribunal de Justiça era no sentido da impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, quando esta atuasse contra o próprio Estado ou Município, com fundamento na EC no 80/2014 e na Súmula 421 do STJ.

4.

Esse entendimento foi superado pelo julgamento do RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da repercussão geral, no qual o STF fixou a tese de que a Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais, inclusive quando atua contra o ente federativo ao qual integra, desde que vencedora na demanda.

5.

Sendo o precedente do STF vinculante (art. 927, III, do CPC), impõe-se o juízo de retratação para adequação ao novo entendimento, mantendo-se a sentença quanto à condenação do Município ao pagamento dos honorários, no valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua com êxito em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual pertença, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta por A. B. S. M representada por sua genitora Taiane de Souza da Silva e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra o Município de Alta Floresta, que julgou procedente o pedido, para que o ente municipal forneça uma vaga em creche para a parte autora, nas proximidades de sua residência (id. 26398954).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, proveu em parte o Recurso de Apelação Cível, bem como retificou em parte a sentença, excluindo a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Contra o acórdão, a Defensoria Pública interpôs o Recursos Extraordinário (id. 56328990). O recorrido apresentou as contrarrazões (id. 58162957).

Distribuídos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria Helena Póvoas, à época, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1140005/RJ ( (Tema 1.002), por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 58535962).

Em 24/08/2023, a então, Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erothides Kneip, deliberou pela devolução do feito a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do Tema 1.002, pois o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (id. 179338678).

Assim, em razão do julgamento do RE 1140005/RJ – Tema 1.002, cuja tese fixada determinou que, são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, o feito foi redistribuído para o efetivo juízo de retratação. (id. 320988852)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão de o acórdão não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Supremo Tribunal Federal, no recurso Leading Case (RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002), julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação e Remessa Necessária, que ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM CRECHE - MATRÍCULA EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INVIABILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ordenamento jurídico pátrio impõe ao Poder Público e, de forma prioritária, ao Município, o dever de assegurar às crianças e adolescentes pleno acesso aos meios educacionais que lhes propiciem integral desenvolvimento, preparo ao exercício da cidadania e qualificação profissional, segundo o disposto nos artigos 205, 208, I e IV, 211 e 227 da Constituição Federal e de outros diplomas legais.

Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em unidade educacional próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço.

A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, pode ser substituída pelo bloqueio judicial, por se apresentar como meio coercitivo mais efetivo à entrega da tutela jurisdicional.

Afasta-se a violação ao princípio da reserva do possível, pois, conforme a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a
“educação infantil não

se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da

Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo

governamental”.
(STF - ARE 639337 AgR)

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra o qual atue.

Vê-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de obrigação de fazer, visando à
uma vaga em creche para a infante A. B. S. M representada por sua genitora Taiane de Souza da Silva.

O pedido aduzido na inicial foi julgado procedente, com condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, no valor de R$1.000,00.

Em sede de remessa necessária, a sentença foi retificada, excluindo-se a condenação a verba honorária.

Veja-se, o entendimento anterior deste e. Tribunal de Justiça era de que os entes estadual e municipal não têm obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, nas ações em que for vencedora, por força, respectivamente, da Súmula 421, do STJ, e da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Contudo, nada obstante o entendimento consolidado no Enunciado 421, do Superior Tribunal de Justiça, e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, tal posicionamento foi superado pelo julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicado no DJE de 07/07/2023, que, por unanimidade, deu provimento ao aludido recurso extraordinário para fixar a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Com efeito, o julgamento dos recursos pelo STF, sob o rito da repercussão geral são vinculantes (art. 927, inciso III, CPC) e, portanto, caso não aplicado desde logo, eventual interposição recurso extraordinário, certamente acarretará na necessidade de se apreciar novamente a matéria em juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, CPC), o que, a toda evidência, é contraproducente, sobretudo, diante da unanimidade do julgado.

Diante disso, merece reforma o acórdão recorrido, para manter a sentença que impôs à Fazenda Pública Municipal, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Forte nessas razões, em obediência à regra do art. 1.030, II, e do art. 927, III, ambos do CPC, exerço o juízo de retratação para, no que tange a Remessa Necessária,
RATIFICAR A SENTENÇA
, mantendo-a, na parte em que fixou honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025